Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. PROVA PERICIAL E MATERIAL. REFORÇO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Na hipótese, de forma uníssona e coerente, os agentes trouxeram aos autos o cenário da abordagem, não havendo quaisquer elementos que ao menos abalem a credibilidade das afirmações, tampouco motivos que pudessem imputar falsamente a ré, os fatos apurados.
2. A apreensão de entorpecente na residência da ré, assim como materiais comumente utilizados para o tráfico (balança de precisão e dinheiro em espécie), somados aos diálogos existentes no celular apreendido, corroboram o arcabouço probatório, demonstrando a traficância por ela exercida.
3. O crime de tráfico de droga é plurinuclear, cuja ação, fundada em quaisquer dos verbos descritos no tipo penal, por si só, configura o crime de tráfico de drogas.
4. Recurso desprovido.